Tribunal: TJPA
Processo: 0803684-30.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803684-30.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL NUNES FEITOSA

REQUERIDO: VARA UNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCORDÂNCIA DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância do pleito da defesa de solicitar o desaforamento

local, com a concordância do Juízo e do
Parquet,
apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a forte influência que as manifestações dos amigos e familiares da vítima temendo, assim, pela parcialidade dos jurados, são fatos apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ.

2. Pedido deferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam
Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
deferir
o
pedido
de
desaforamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo primeiro dia e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de DESAFORAMENTO formulado pela defesa constituída do réu,
RAFAEL NUNES FEITOSA
, nos autos da Ação Penal n.º 0001681-75.2020.8.14.0054, o qual foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2°, II, III e IV, do CPB
em relação ao delito praticado contra

a vítima,
Luiz Guinhalzi Júnior
.

Narra a exordial acusatória (ID 13022197), em síntese, que na madrugada do dia 26 para o dia 27 de setembro de 2020, em uma festa na Chácara do Sr. Davyson, no município de São João do Araguaia/PA, o denunciado, mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Luiz Guinhazi Júnior.

Noticia o caderno policial que na data dos fatos havia uma festa na chácara do Davyson, para comemorar seu aniversário, com a utilização de som automotivo. No local, havia vários convidados, inclusive a vítima e o denunciado.

Do que relatam as testemunhas, o acusado chegou ao local trazendo consigo um litro de whisky consigo, passando a fazer uso da bebida alcoólica. O organizador da festa, pontua ainda que não convidou o denunciado, externando ainda que nem o conhecia.

No local do evento, testemunhas apontam ainda que o denunciado portava a arma de fogo em sua cintura, sendo claramente perceptível tal artefato.

Durante a realização do evento, a testemunha Thallys Santos Ferreira passou a fumar um cigarro de maconha, causando o descontentamento do acusado.

Em dado momento, o acusado, muito embora seja Policial Militar, aproximou-se de Thallys e, no lugar de abordá-lo e realizar o procedimento correto, desferiu-lhe um soco no peito, levando-o ao chão. Após estar no chão, Thallys foi novamente agredido com um chute pelo acusado.

Diante de tais agressões, ao ver Thallys caído ao chão, a vítima fatal Luiz Guinhazi Júnior foi em defesa dele, passando a ter um entrevero com o denunciado. Ao contínuo, o denunciado sacou uma arma de fogo e, mesmo próximo aos convidados da festa, efetuou um disparo no peito da vítima Luiz, sem que o mesmo tivesse qualquer chance de defesa.

Após ser atingida, tentando se proteger, a vítima correu, caindo ao chão a poucos passos.

Efetuado o tiro, pelo denunciado contra a vítima, a testemunha Lionel Lima Fernandes externa que o nacional Mateus Souza Soares se aproximou do acusado e disse "Por que tu fez isso, cara? Pára com isso".

Após a prática delitiva, o denunciado evadiu-se do local, ficando homiziado em local incerto e não sabido. A vítima foi socorrida pelos participantes da festa, sendo levada para o hospital de Marabá — Pa, lá chegando sem vida.

Expedido mandado de prisão, foi o acusado preso, sendo realizada sua oitiva. Na DEPOL, o mesmo reconhece que estava na festa, alega ter sido agredido, bem como que sacou a arma, acionando-a.

Ao ID 13022195, pugna o Requerente pelo desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, para que a sessão ocorra em outra Comarca a ser designada pelo Juízo, a exemplo da Comarca de Marabá/PA ou Parauapebas/PA, pois, segundo ele, certamente existem possibilidades de comprometer a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Aduz, que a vítima Luiz Guinhazi Júnior, era conhecido na cidade, filho de família de ricos empresários de São Domingos do Araguaia/PA, localizada a apenas 20 (vinte) quilômetros, sendo pessoas influentes e proprietários de empresas de materiais de construção localizadas em Marabá/PA.

Acrescenta a defesa que há ainda, influência política nas adjacências de São João do Araguaia/PA, a exemplo de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Comarca próxima, onde nas eleições municipais de 2020 o tio da vítima, Sr. Phablo GUINHAZI foi candidato a Vice-Prefeito e perdeu apenas para a chapa eleita do atual prefeito, Sr. ALEX FABIANO, do PSC.

Sustenta a defesa do requerente que o caso teve grande repercussão social, ferindo a ordem pública afetando a paz e tranquilidade social. Acrescenta que o Fórum da Comarca de São João do Araguaia/PA não possui condições de instalações físicas para a realização de julgamento do Tribunal do Júri, especial por ter certeza que haverá manifestações, podendo os jurados sofrerem represálias ou pressões psicológicas.

Diante do acima exposto, pugna no mérito, que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do requerente ocorra na Comarca de Marabá/PA ou Parauapebas/Pa.

O Magistrado de São João do Araguaia/PA em manifestação (ID 13373046) dos autos manifestou-se pelo deferimento do pleito.

O
Parquet
de 1º Grau, manifestou-se pela procedência do pedido, a fim de determinar o desaforamento do julgamento para outra Comarca a ser designada por este Tribunal, nos termos do art. 427, do CPP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo denunciado.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública
, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401).

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso dos autos, observo que os motivos deduzidos pelo requerente restaram comprovados, não obstante o crime em apuração ter gerado grande repercussão social naquela localidade, ganhando destaque nos meios de comunicação
“a época”
.

Conforme, destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações (ID 13373046):

“(...) Excia., de maneira sucinta e lastreado nos documentos anexados ao pedido em tela, manifesto-me favoravelmente a ele, pois todos os eventos ali apontados foram testemunhados por mim.

De fato, durante as audiências realizadas houveram manifestações de populares em frente ao Fórum de São João do Araguaia, promovidos pelos familiares e amigos da vítima que, embora não tenham sido agressivas, foram marcadas pela sua contundência.

O ambiente virtual da audiência (realizada de modo misto presencial e remota) foi tomada de requerimentos de acesso por pessoas desconhecidas e que aparentemente não guardavam relação com o ato processual.

Tal situação gerou no dia uma confusão muito grande, tendo este Magistrado que repelir constantemente o acesso de terceiros em quantidade nunca antes experimentada em nossa Comarca, que, na tentativa de acessarem o ambiente virtual, atrapalhavam o prosseguimento da audiência.

Não significa dizer que eu tenha me influenciado pela turba em tela, dada minha experiência de mais de vinte anos na lida judiciária. Contudo, o mesmo não se pode dizer do conselho de sentença, o qual por não possuir a mesma bagagem, poderá sofrer a influência dos populares que, certamente, far-se-ão presentes ao dia do julgamento.

Não cremos ser o caso de agressão insana contra o acusado, pois até o momento não observamos a promessa de violência.

Embora o crime tenha ocorrido na cidade de São João do Araguaia/PA, de fato os familiares e amigos da vítima, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, são na sua maioria de São Domingos do Araguaia e Marabá, cidades limítrofes desta Comarca e de fácil acesso a ela.

Tudo isso se alia a constatação de que o evento que culminou na morte da vítima teve ampla divulgação, causando uma forte repercussão na sociedade local, vez que, além de envolver alguém pertencente a família muito conhecida, teve como acusado um agente da lei pertencente aos quadros da PMPA, o que aquece os ânimos já exaltados de lado a lado.

A nosso sentir, presentes estão indícios capazes de ferir a imparcialidade do Juri, especialmente no que tange a pressão popular no dia do julgamento, justamente por tudo que já foi observado e apontado na petição do douto defensor.

Dispõe o art. 424, do Código de Processo Penal, que
poderá haver o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. O caso apresentado sub judice, a nosso sentir, enquadra-se na hipótese legal deste dispositivo, uma vez que o fim dela é preservar a absoluta imparcialidade do julgamento, seja pro reo, seja pro societate, finalidade esta que a nosso sentir se encontra ameaçada se este julgamento ocorrer em São João do Araguaia, em Marabá/PA ou mesmo em Comarcas contíguas
(...)”. - Grifei

De certo, há sérios indícios de que a manifestação dos familiares da vítima, bem como, a influência que referida família possui na cidade, poderia afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido, e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois há provas mais do que suficientes da insegurança dos mesmos, que certamente se veriam atemorizados pelas manifestações que porventura fossem realizadas.

Seu convencimento não se formaria de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

É certo que existem Comarcas que cercam o município de Concórdia do Pará/PA para onde se poderá desaforar o julgamento. No entanto, há notícia nos autos que a família também é influente na Comarca de Marabá/PA
, motivo pelo qual, poderia, muito bem, exercer influência em localidades próximas, implicando igualmente na ausência de isenção de ânimo a quando da votação pelo Júri Popular
.

Um julgamento desse porte, cujo resultado é deveras esperado pelas partes, por tratar-se de pessoa jovem, com poder aquisitivo, que seus familiares e amigos estão realizando forte mobilização por justiça nas redes sociais e manifestações,
tendo ocorrido ameaça à integridade física do Réu, conforme relata o Requerente
.

Desta forma, o julgamento pelo Conselho de Sentença necessita da adequada estrutura encontrada na Vara Privativa do Júri desta Capital, onde se terá segurança e tranquilidade suficientes para a realização de um julgamento imparcial.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo Juízo
a quo
e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo,
entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo Réu.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, posicionando-se pelo
desaforamento
sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. [...] 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. - Grifei (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. [...]. 4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. 5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. Além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00007016320148140079 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/02/2018).

Por fim, reforço que é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu
RAFAEL NUNES FEITOSA
da Comarca de São João do Araguaia/PA para a Comarca de Belém/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023